Tribunal: TJDFT
Processo: 0723248-31.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-28
Data de publicação: 2024-07-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INTEGRATIVO. OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. MERO INCONFORMISMO. REEXAME DA MATÉRIA. VIA INADEQUADA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte ré/recorrida contra de acórdão exarado por esta Turma Recursal, que deu provimento ao recurso inominado e reformou a sentença para afastar a prejudicial de prescrição e julgar procedente os pedidos iniciais. Alega que houve omissão no acórdão porquanto não mencionou/deixou de acolher a prescrição nos termos dos precedentes.
II. Embargos de declaração próprios e tempestivos. Contrarrazões apresentadas.
III. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade. No caso, não se evidenciam os vícios alegados, sendo as razões apresentadas pelo embargante mero inconformismo com o entendimento exarado pela turma. Destaca-se que o vício a configurar omissão em sede de embargos de declaração é aquele intrínseco, ou seja, contido nas premissas do próprio julgamento, não sendo cabível para validar as teses sustentadas pela parte.
IV. Ademais, o acórdão é claro ao afastar a prejudicial de prescrição. No processo administrativo 00080-00276886/2022-96 há despesas de exercícios anteriores referente as diferenças de Gratificação de Atividade Pedagógicas – Gaped, Gratificação de Atividade de Alfabetização – GAA pedidos pela autora no pedido de pagamento n. 25/2006 e n. 72/2006 de exercício findo do ano de 2005, período de 01 a 12/2005, nos valores de R$ 1.209,60 e R$ 907,20, respectivamente. No pedido n. 77/2006 de exercício findo de 2006 referente a título de acerto de Gratificação de Desempenho Técnico – GDT, período 03 a 06/2006 no valor de R$360,00. De modo a totalizar o valor devido de R$2.476,80. Além disso esclarece que até a data do despacho, 05.10.2023, os pedidos de pagamento 25/2006, 72/2006 e 77/2006 não foram pagos e encontravam-se em aberto (ID 56998347 – pág. 7).
V. Dessa forma, houve os pedidos administrativos e reconhecimento do direito em 2006 relativo ao exercício findo dos anos de 2005 e 2006, mas que, apesar de reconhecer o direito, não houve o seu pagamento pela administração pública. Assim, em consonância com o documento de ID 56998347 – pág. 6 e o art. 4o do Decreto n. 20.910/32 o qual dispõe que "não corre a prescrição durante a demora que, no estudo, ao reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiverem as repartições ou funcionários encarregados de estudar e apurá-la.” Restou claro que o prazo prescricional permanece suspenso até o adimplemento das verbas de 2005 e 2006 reconhecidas administrativamente como devidas em 2006 quando não havia decorrido o prazo prescricional.
VI. EMBARGOS CONHECIDOS e REJEITADOS.
VII. A ementa servirá de acórdão, artigo 46 da Lei 9.099/95.